Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-30.2023.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-30.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DE FATIMA MARTINS - CPF: 021.118.851-42 (AGRAVADO), PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ADAO VALDAIR CASTRO DE PALMA - CPF: 535.247.802-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação De Divórcio Litigioso. Pedido De Justiça Gratuita. Indeferimento Por
falt
a De Comprovação.
Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação que discutia apenas os ônus sucumbenciais fixados em ação de divórcio.

2.
O agravante, assistido pela Defensoria Pública, não foi localizado nas tentativas de intimação para apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade das intimações realizadas para comprovação de hipossuficiência; e (
ii
) a regularidade do indeferimento do pedido de justiça gratuita ante a
falta
de comprovação.

III. Razões de decidir

4. São válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos, sendo ônus da parte mantê-lo atualizado (CPC, art. 274, parágrafo único).

5. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando a parte, mesmo intimada, não apresenta documentação mínima comprobatória da alegada hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

6. Não há nulidade por decisão surpresa quando dada oportunidade prévia para manifestação e apresentação de
provas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É legítimo o indeferimento da justiça gratuita quando a parte, intimada, não comprova a hipossuficiência, sendo válido o uso dos meios de intimação constantes nos autos
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 99, § 2º, e 274, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

AGRAV
O
INTERNO
N
.
º

1000090-30
.20
2
3
.8.11.00
25

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de A
gravo
I
nterno interposto por
Adão
Valdair
Castro de Palma

em virtude da
decisão
unipessoal anexada no
ID 298026858
,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no bojo de recurso de apelação interposto
em razão da
sentença que decretou o divórcio litigioso e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

In
obstante assist
ido pela
Defensoria Pública,
à luz da orientação do STJ,
o agravante não apresentou documentos capazes de comprovar
a
alegada hipossuficiência, mesmo após
três
tentativas de intimação pessoal (
duas via
postal

com AR
e
outr
a por Oficial de Justiça
),
todas
infrutíferas.

A Defensoria Pública, em suas razões, sustent
ou
que a decisão deve ser anulada, alegando violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC), bem como à norma do art. 275 do CPC, que exige intimação por oficial de justiça quando frustradas as demais modalidades.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada
(ID
306015390)
,
qu
e
pugn
ou
pelo desprovimento do agravo
.

Argumentou que
o agravante teve oportunidade de se manifestar, mas permaneceu inerte, não podendo transferir ao Judiciário o ônus de localizar a parte que não atualiza seus dados nos
autos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

T
rata-se de
Ação De Divórcio Litigioso
proposta por
Rosângela de Fátima Martins
em face de
Adão
Valdair
Castro de Palma
,
cuja sentença
julg
ou
procedente
s os pedidos iniciais com
a condenação do
ex-cônjuge
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais)
.

Inconformado, o
Agrav
ante
apelou da sentença exclusivamente quanto aos ônus sucumbenciais,
e
requere
u
o benefício da justiça gratuita, com base na

declaração de hipossuficiência e comprovante de renda.

Em consonância com a orientação do STJ,
foi facultada a comprovação da vulnerabilidade financeira; no entanto, o pedido foi
indeferi
do porque
as provas documentais apresentadas (
IDs
276643386 e 276643387) eram
in
suficientes
.

Registra-se que
o agravante não foi encontrado nas tentativas de intimação para complementação da prova de hipossuficiência.

Diante da decisão
unipessoal
desfavorável,
o A
gravante
busca revert
ê-la
ao argumento que
s
eria
nula
por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, além d
e esta Relatora ter
inobserv
ado
o art. 275 do CPC, que exige a intimação pessoal por oficial de justiça quando frustradas outras formas de intimação.

Desde logo, afirmo a manutenção integral da decisão agravada, abaixo reproduzida:

Vistos etc.

Adão
Valdair
Castro
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Juína, que decretou o divórcio em relação a
Rosangela de Fátima Martins
e o compeliu a arcar as custas e honorários advocatícios.

De início, pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita e, apesar de estar assistido pela Defensoria Pública, à luz da orientação do STJ, antes de analisar o pedido, facultei a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício.

A Defensora Pública informou que não ter conseguido contato com a parte representada, motivo pelo qual pugnou por sua intimação pessoal,
nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, o que foi deferido.

Foram feitas duas tentativas de intimação pessoal, uma por mandado eletrônico e outra por carta, com aviso de recebimento; no entanto, ambas foram infrutíferas (Ids 285231361 e 297789387).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Eis o relato necessário. DECIDO.

Sabe-se que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Do mesmo modo, é sabido que a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Na hipótese, foram feitas duas tentativas de intimação pessoal do Recorrente para juntar documentos que corroborassem a alegação de hipossuficiente, mas não houve sucesso na sua localização, incluindo a intimação eletrônica (contato de WhatsApp), o que culminou na ausência
de elementos para avaliar a incapacidade financeira.

Com efeito, o STJ adota o posicionamento de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

Registra-se que, no caso, a intimação feita é válida para fins de cumprimento da prévia oportunidade para comprovar a vulnerabilidade anunciada, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. CITAÇÃO REGULARMENTE EFETIVADA. MESMO NÚMERO TELEFÔNICO ATENDIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PARTE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, prevê o artigo 513, § 2º, II, do Código de Processo Civil, que a intimação ocorrerá por carta, com aviso de recebimento, tão somente nos casos em que a parte não possui advogado constituído nos autos, ou seja, representada pela Defensoria Pública.

2. No caso dos autos, a citação foi efetivada por meio eletrônico, conforme autorizado pela Resolução CNJ de n.º 354 de 19/11/2020 e Portaria GC 34 de 02 de março de 2021 da Corregedoria Geral da Justiça do Distrito Federal. No entanto, tentada a intimação pelo mesmo número, via WhatsApp, a parte não mais ofereceu resposta, tendo ocorrido a tentativa de intimação por oficial de justiça, no endereço constante nos autos.

3.
A tentativa de intimação, realizada por oficial de justiça, no endereço constante nos autos, apesar de infrutífera, considera-se efetivada, uma vez que é ônus da parte manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil
.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07141180220228070000 1627316, Relator.: ANA
MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (Sem destaques no original).

Em vista disso, ausente a prova da incapacidade financeira,
indefiro
o pedido de assistência gratuita integral.

Intime-se

o Recorrente para que, querendo, efetue o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, com ou sem o pagamento, à conclusão.

Cumpra-se.

No caso, o
pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Rememorando os andamentos processuais,
determino
u-se
a intimação do agravante para comprovar sua hipossuficiência, sendo promovidas
três
tentativas válidas de
comunicação, uma por
mandado eletrônico, ato realizado por Oficial de Justiça
(ID 285231362)
e
as
outra
s duas

tentativas,
via carta registrada
,
com Aviso de Recebimento
(Ids 297788367 e 29778987)
,
todas
sem sucesso.

Cumpre destacar que o agravante está representado pela Defensoria Pública, instituição que, embora dotada de prerrogativas constitucionais, não se exime da obrigação de diligenciar na localização de seu assistido.

Com efeito, o
ônus de manter atualizados os dados de contato nos autos é da parte, conforme dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece:

"
É válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, presumindo-se válida se não houver comunicação de mudança de endereço
."

Portanto, não se pode exigir do Poder Judiciário que promova buscas indefinidas ou sucessivas tentativas de intimação, especialmente quando não há colaboração da parte ou de sua representação técnica na atualização de seus dados.

A alegação de que houve decisão surpresa
,
também
,
não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura surpresa a decisão que indefere a gratuidade de justiça, quando a parte foi intimada a demonstrar a insuficiência de recursos, conforme se verifica:

“
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais [...] devem ter efetiva oportunidade de participar do debate
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe
25/05/2023).

No caso em exame, houve oportunidade real e concreta de manifestação. O agravante não atendeu às intimações realizadas, seja por iniciativa própria, seja com o auxílio da Defensoria Pública.

Por fim, a
falta
de elementos probatórios mínimos, tais como contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, imped
iu
o reconhecimento da condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera alegação ou declaração genérica, ainda que subscrita pela Defensoria Pública.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025